Tribunal: TJDFT
Processo: 0736490-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1.069/STJ. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL A OFENSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida (Tese 1.069/STJ).
2. A recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico da segurada, atormentada pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual. “Quantum” fixado a esse título (R$ 3.000,00) que se coaduna com os requisitos para tal mister, não merecendo minoração.
3. Apelação conhecida e não provida.